Tribunal: STF
Processo: ARE 1528461
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TETOS. CRITÉRIOS. TEMPO DE SERVIÇO. COEFICIENTE DE CÁLCULO. MOMENTO DA APLICAÇÃO.



    Para a correta utilização da diferença percentual entre a média dos salários de contribuição e o limitador para fins de pagamento (teto), o coeficiente de cálculo do benefício, decorrente do tempo de serviço, deve ser aplicado somente após a limitação, sob pena de, na prática, indevidamente transformar em integral benefício concedido de forma proporcional, ou alterar o coeficiente de cálculo original.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos, apenas para fins de prequestionamento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 195, §5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Em que pese a argumentação da parte apelante, tenho que a sentença, da lavra do Juiz Federal Substituto Bruno Risch Fagundes de Oliveira, deva ser mantida pelos próprios fundamentos (processo 5063712-42.2015.4.04.7100/RS, evento 116, SENT1):



    O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS impugnou a quantia de R$ 258.363,58 dos cálculos de liquidação elaborados pelo exequente, alegando que o exequente não considerou corretamente a proporcionalidade do benefício. Aduziu equívoco na aplicação dos juros moratórios. Requereu a suspensão da gratuidade judiciária ao advogado. A execução prosseguiu pelos valores incontroversos, nos termos do art. 535, §4º, do Código de Processo Civil. Intimado para responder à impugnação, o exequente alega, em suma, a correção de seus cálculos. A contadoria prestou informações no evento 103. Os autos vieram conclusos. 



    FUNDAMENTAÇÃO 



    Aplicação dos tetos previdenciários nas aposentadorias proporcionais.



      O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 564354, tendo como relatora a Ministra Carmem Lúcia Antunes Rocha, entendeu, por maioria de votos que o teto é elemento externo à estrutura jurídica dos benefícios previdenciários cuja função é apenas limitar o valor do benefício no momento de seu pagamento, não impedindo que o valor eventualmente glosado em virtude de sua incidência venha a ser, total ou parcialmente, considerado por ocasião de um aumento real do valor do teto, o que ocorreu por intermédio das Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03. 



    No caso das aposentadorias proporcionais, sobre o salário-de-benefício, obtido a partir da média dos salários-de-contribuição, à luz da jurisprudência do TRF da 4ª Região, revejo posicionamento anterior, de forma que se deve aplicar o limitador/teto e, no momento imediatamente seguinte, o percentual da proporcionalidade do benefício.Nesse sentido, são os recentes julgados do TRF da 4ª Região: 



    PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Recomposição dos tetos das ecs 20/98 e 41/2003. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. TETO MÁXIMO DEVE SER LIMITADO AO COEFICIENTE. 1. Não sendo o benefício originário da modalidade integral, mas proporcional, com coeficiente de 93%, a renda mensal deve ser limitada a este percentual do teto máximo. 2. No casos, os cálculos foram elaborados pelo embargante e pela Contadoria Judicial em conformidade com tais parâmetros. (TRF4, AC 5005556-52.2015.404.7200, QUINTA TURMA, Relator LUIZ ANTONIO BONAT, juntado aos autos em 30/09/2016)



    (...)



    Assim, procedente o pedido da Autarquia.



    (...)



    Com efeito, quanto ao momento de incidência do coeficiente de cálculo do benefício correspondente ao tempo de benefício, seguem os precedentes das Turmas Previdenciárias desta Corte (destaques em negrito):



    (...)



    PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. TETO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. BENEFÍCIO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DE 1988. COEFICIENTE DE CÁLCULO. MOMENTO DA INCIDÊNCIA. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 564.3541-RG (Tema 76 da repercussão geral), concluiu que não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional 20/1998 e do art. 5° da Emenda Constitucional 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. 2. Decidiu o STF que o requisito para a aplicação dos novos tetos aos benefícios concedidos anteriormente à sua vigência é que o salário de benefício tenha sofrido, à época de sua concessão, diminuição em razão da incidência do limitador previdenciário, o que alcança inclusive os benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988. 3. No caso de benefícios anteriores à Constituição, aplica-se o entendimento majoritário da Terceira Seção deste Tribunal, no julgamento do IAC nº 5037799-76.2019.4.04.0000, segundo o qual o menor e maior valor-teto, previstos respectivamente nos incisos II e III do art. 5º da Lei nº 5.890/73, assim como o limitador de 95% do salário de benefício, estabelecido pelo § 7º do art. 3º do citado dispositivo legal, consistem em elementos externos no cálculo do benefício e, por isso, devem ser desprezados, para fins de readequação aos novos tetos, na competência do respectivo pagamento. Em havendo decisão vinculante da Terceira Seção, deve ser observado o entendimento firmado, em prestígio à segurança jurídica e à previsibilidade das decisões. Ressalva de entendimento pessoal em contrário. 4. Para a correta utilização da diferença percentual entre a média dos salários de contribuição e o limitador para fins de pagamento (teto), o coeficiente de cálculo do benefício, decorrente do tempo de serviço, deve ser aplicado somente após a limitação, sob pena de, na prática, indevidamente transformar em integral benefício concedido de forma proporcional, ou alterar o coeficiente de cálculo original. (TRF4, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5077142-22.2019.4.04.7100, 6ª Turma, Desembargadora Federal TAIS SCHILLING FERRAZ, POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM 18/05/2023).



    Assim, não procede a irresignação da parte apelante.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente